Tribunal: STF
Processo: RHC 263401
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 740.265/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 51).



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    O recorrente alega (eDOC 58) que a condenação ter-se-ia baseado em escutas telefônicas não autorizadas, pois “nos autos principais, não consta a autorização da interceptação primária, nem o número do processo que teria sido deferido o ‘grampo’, cerceando a defesa do contraditório e disparidade gritante de armas”. (p. 2)



    Afirma que “a decisão do STJ que não conheceu do Agravo Regimental viola o direito do Recorrente à prestação jurisdicional e ao remédio heroico do Habeas Corpus”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão para que seja conhecido e processado o agravo regimental no STJ, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 81)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula 182 do STJ”. (eDOC 52, p. 3)



    “Ademais, convém salientar que o habeas corpus é uma via de cognição estreita, não sendo suscetível de instrução probatória ou de amplo revolvimento fático, como pretendido pelo agravante. Nesse sentido, tem-se que as decisões das instâncias de origem não se debruçaram sobre o argumento suscitado no agravo de que ‘a primeira interceptação telefônica ocorreu antes da representação feita pela autoridade policial da quebra de sigilo telefônico’, pelo contrário, o ato coator bem frisou que (fl. 134):



    ‘Compulsando-se as cópias dos autos originais colacionadas pelo Peticionário, vê-se que a interceptação telefônica foi autorizada em decisões judiciais fundamentadas exaradas pela d. Magistrada doutora Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira, às fls. 114/119, 130/166, 168/170, 172/179, 3268 /3269, 3281/3282, 3312/3313 e 3315/3316 Ademais, na r. sentença, foi analisada a licitude da interceptação telefônica, conforme requerido pelo Corréu José Alberto, o que também se aplica ao Peticionário’.



    Portanto, conhecer de tese suscitada em agravo regimental em habeas corpus que não foi apreciada pelas instâncias de origem configuraria supressão de instância”. (eDOC 52, p. 4).



    Examinando os autos, verifico que o paciente, denunciado com outros 13 réus, estaria sendo monitorado nos autos da interceptação 1.011/09, da qual surgiu a informação necessária para realização de flagrante de transporte de drogas (eDOC 4, p. 4) e o ensejo para monitoramento telefônico de outras pessoas (eDOC 14, p. 11 e ss), do qual resultaram novas apreensões.



    Aparentemente, foram essas posteriores interceptações as autorizadas pela juíza Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira, cujas decisões constam dos autos da ação penal em que condenado o recorrente.



    Percebe-se da leitura da sentença condenatória (eDOC 6, p. 3), proferida em abril de 2012, e do acórdão de apelação (eDOC 7, p. 5), de março de 2014, que a defesa técnica do recorrente não impugnou a validade das interceptações telefônicas que sofreu, de modo que o tópico não foi examinado na ação penal, nem, possivelmente, anexados aos autos as peças do procedimento 1.011/09. No processo, a nulidade das interceptações foi pedida apenas pelo réu José Alberto Vanderlei Guimarães, que também tinha passado a ser alvo delas. (eDOC 7, p. 6)



    Apenas em março de 2020, com a propositura da revisão criminal, a defesa técnica do recorrente alegou esse vício. Porém, a decisão monocrática que a indeferiu liminarmente assentou que “[o] ônus da prova agora é do Peticionário, e ele prova alguma produziu no sentido do desacerto do julgado” (eDOC 9, p. 8)



    A ela foram opostos embargos de declaração, rejeitados, mas em cuja decisão se expôs:



    “Foi convertido o julgamento em diligência para que fosse juntada cópias digitalizadas (ou, na impossibilidade, a remessa dos autos físicos) da Medida Cautelar de Interceptação Telefônica nº 1011/2009 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis, em face de Alessandro Sachetti, citada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na denúncia de fls. 82/92 dos autos em apenso (fls. 13/14), que foi respondido, sendo que os autos principais e a respectiva medida cautelar de interceptação telefônica, ambos autos físicos, encontram-se com a douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo para análise de possível ajuizamento de Revisão Criminal (fls. 24/25)”. (eDOC 11, p. 2).



    As peças da medida cautelar 1.011/2009 não foram juntadas ao HC 740.265/SP.



    Verifico, portanto, ser inviável conhecer neste feito da arguição de nulidade das provas que levaram à condenação do recorrente, pois o vício apontado pela defesa ainda não foi examinado nem recebeu a instrução necessária pela instância ordinária. Pela mesma razão, não há se falar em rejulgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente